Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721015-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE WESLEY VIEIRA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LEI N° 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMEDIAÇÕES DE LOCAIS RECREATIVOS E ESPORTIVOS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizadas para, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrarem que o agente se dedica a prática de atividades criminosas, o que torna inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). 2. Não há que se falar na aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, quando a reprimenda fixada for superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, 2°, alínea “c”, do Código Penal. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, fazendo, jus, portanto, à causa de diminuição da pena prevista no mencionado normativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. A respeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264-DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento proferido pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que a quantidade de droga, associada às circunstâncias do delito, além dos registros de outros processos criminais em andamento, demonstram a dedicação do paciente à atividade criminosa, revelando-se suficiente para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Assim, mostra-se necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório para se chegar à conclusão de que o ora paciente faz jus à referida minorante, o que é vedado em habeas corpus. 2. "A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33,§ 4o, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 546.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 660572/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 7/6/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005